Tribunal: TJMT
Processo: 1031352-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031352-04.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCINEIA DE ARRUDA - CPF: 026.960.981-40 (APELADO), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), JUCINEIA DE ARRUDA - CPF: 026.960.981-40 (APELANTE), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E O DO BANCO DESPROVIDO.UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA - MÉRITO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO COM OS DADOS DA PARTE AUTORA – CONTA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE ATOS ILÍCITOS - FRAUDE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, decorrente de abertura de conta corrente por terceiros em nome da parte autora, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorado o
quantum i
ndenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031352-04.2022.8.11.0002

APELANTES: STONE PAGAMENTOS S.A. E JUCINEIA DE ARRUDA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos sucessivamente pela
STONE PAGAMENTOS S.A.
(requerido) e
JUCINEIA DE ARRUDA
(autora) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otavio Pereira Marques,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a cancelar definitivamente a conta corrente de titularidade da parte autora, qual seja, conta 00000791008-6, agência 0001, bem como para condenar o requerido ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 25/04/2022.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §§ 2o, do art. 85 do CPC.

A instituição financeira apelante
STONE PAGAMENTOS S.A
sustenta, em suma: a) ausência de ato ilícito sob o argumento de que “
ficou claramente demonstrada a licitude do comportamento da Apelante, na medida em que atendeu a todos mandamentos legais, infralegais e contratuais para a abertura da conta em questão, não sendo exigível conduta diversa. Além disso, tão logo comunicada do pedido de encerramento, na máxima diligência agiu para realizar tal procedimento”
(sic); b) necessidade de redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Assim pugna para “
que o presente recurso de apelação seja conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida para (I) reconhecer a incompetência do juízo em função da cláusula de foro ou, caso assim não entenda, (II) julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, ainda que assim não se entenda, (III) reduzir o quantum arbitrado”
(sic) (id. 218299216).

Por sua vez, a autora
JUCINEIA DE ARRUDA
recursais recorre somente quanto ao dano moral, vindicando a sua majoração para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) (id. 218299222).

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no Id. 218299220, rebatendo as razões do apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o requerido apresentou contrarrazões ao recurso adesivo no Id. 218299225, suscitando, preliminarmente, que o recurso adesivo fora apresentado intempestivamente, postulando pelo não conhecimento. No mérito, requer o desprovimento do recurso da autora.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 218837153). Já a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (id. 218839189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, parte requerida suscita, preliminarmente em contrarrazões recursais, que o recurso adesivo fora apresentado intempestivamente, uma vez que “
considerando-se os feriados de Páscoa dos dias 28 e 29/03/2024, tem-se que o termo inicial do prazo de 15 dias úteis para a interposição de recurso adesivo se iniciou em 01/04/2024 e terminou em 19/04/2024, nos termos do art. 997, § 2o c/c art. 1.003, § 5o, ambos do CPC
”, enquanto que o recurso fora interposto somente no dia 27/03/2024, conforme protocolo.

Todavia, verifico que a razão
não
assiste ao requerido.

Isto porque, conforme consta da comunicação eletrônica, o sistema registrou a ciência da autora em 27/03/2024, de modo que o prazo iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à tal intimação – 1°/04/2024 (segunda-feira) diante do ponto facultativo em 28/03/2024 (quinta-feira) e feriado nacional em 29/03/2024 (sexta-feira), findando-se no dia 22/04/2024 (segunda-feira).

Logo, considerando que o recurso fora interposto dentro do prazo legal (22/04/2024), não há que se falar na intempestividade, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JUCINEIA DE ARRUDA
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor do
STONE PAGAMENTOS S.A.,
alegando, em síntese, que foi aberta uma conta bancária em seu nome na instituição financeira requerida sem a sua autorização, sendo utilizada para cometer crimes.

Expõe que em julho de 2022, foi citada em uma ação cautelar de tutela antecipada antecedente (processo n. 1008866-83.2022.8.11.0015) na Comarca de Sinop/MT, movida contra si, relativa à suposta prática de golpe contra José Roberto da Silveira e que registrou um Boletim de Ocorrência, afirmando ter sido vítima de golpe, pois não autorizou ou solicitou a abertura da conta, que foi feita por terceiros para a prática de crimes.

Sustenta desconhecer os fatos e afirma que, em 11/05/2022 foi creditado o valor de R$ 49.100,00 (quarenta e nove mil e cem reais) na conta corrente da sua titularidade na instituição requerida.

Atribui à requerida a negligência pela abertura da conta, alegando falhas na validação de solicitação e na identificação pessoal dos clientes.

Assim, propôs a presente ação pugnando pelo deferimento de tutela de urgência para que a requerida promovesse o imediato cancelamento da conta corrente em seu nome. No mérito, requer a condenação da requerida a cancelar em definitivo a conta corrente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A instituição financeira defendeu em sede de contestação a regularidade do da abertura de conta, ao argumento que não localizado indícios de fraude, não havendo ilícito a ensejar a reparação pleiteada.

Ao proferir sentença, o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a cancelar definitivamente a conta corrente de titularidade da parte autora, qual seja, conta 00000791008-6, agência 0001, bem como para condenar o requerido ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 25/04/2022.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §§ 2o, do art. 85 do CPC.

Contra tal sentença, a instituição apelante defende que no caso em apreço, não restou efetivamente comprovado que houve fraude na abertura da conta, não havendo se falar em ilícito passível de indenização por danos morais, razão pela qual, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso caberia a instituição financeira requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, embora a parte requerida tenha acostado documento pessoal da autora e a “selfie”, bem com o pedido de cancelamento da conta,
não aportou o contrato de abertura da conta
.

E, como bem decidiu o magistrado, “
inexistem outras informações sobre a abertura da conta, como, a título de exemplo, dados cadastrais, contrato de abertura da conta corrente, endereço e comprovante de endereço, dados de identificação e geolocalização do dispositivo que realizou a abertura da conta” (sic).

Complementa que “
após a juntada do extrato da conta em ID 133302339 verifica-se que o valor depositado foi repassado para diversos terceiros, o que demonstra claro indício de fraude” (sic).

Necessário frisar que o banco-demandado, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS– PORTABILIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REQUERIDA –
ABERTURA DE CONTAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITOS EM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DIVERSOS MEIOS
– FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO
– NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS MATERIAL E MORAL EVIDENCIADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de evitar a ocorrência de fraudes.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”.
(N.U 1003273-03.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Quanto aos danos morais, verifica-se dos fatos narrados na inicial, que houve falha na prestação do serviço do requerido, culminando com a utilização de documentos da autora para abertura de conta corrente e prática de atos ilícitos, gerando prejuízos para a consumidora, já que a autora foi processada pela vítima do suposto golpe discutido nos autos de n. 1008866-83.2022.8.11.0015.

A abertura não autorizada de uma conta bancária em seu nome e a utilização dessa conta para a prática de crimes, seguida pela citação judicial, demonstram claramente a negligência da instituição financeira requerida. Esta falhou em validar corretamente as solicitações de abertura de conta e na identificação pessoal dos clientes, resultando em graves consequências para a autora, que viu sua integridade moral e emocional seriamente afetadas.

Assim, todo esse ocorrido, causou transtornos na vida da parte autora, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo possível verificar malferimento de direitos de personalidade.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA – USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A abertura fraudulenta de conta bancária com dados pessoais de terceiro gera danos morais indenizáveis. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da abertura, sob pena de configuração do dever de indenizar.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
”.

(N.U 1001271-22.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO COM OS DADOS DA PARTE AUTORA – CONTA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE ATOS ILÍCITOS - FRAUDE EVIDENCIADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, decorrente de abertura de conta corrente por terceiros em nome da parte autora, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

(...)
”.

(N.U 1002961-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau deve ser majorado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo aviado pela parte autora para majorar o dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao da instituição financeira.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela instituição financeira para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024